Tribunal: TJDFT
Processo: 0747710-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0747710-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO VIA DEL PLAZA AGRAVADO: RONAN APARECIDO DE FREITAS, KATIUCIA SILVA ARAUJO FREITAS REPRESENTANTE LEGAL: RONAN APARECIDO DE FREITAS D E S P A C H O Vistos, etc. Cumpre destacar, de pronto, que os presentes autos não correm em segredo de justiça. Porém, a parte agravada peticiona nos autos e junta documentos (IDs 55879341, 55879342 e 55879343), atribuindo, no ensejo, segredo às referidas peças. A parte agravante, em seguida (ID 55919139), requer a baixa do sigilo e o devido acesso para o exercício do contraditório e da ampla defesa. Considerando o teor da manifestação de ID 55879341 e dos documentos de ID 55879342, por ora, reservo a apreciação acerca da retirada integral do sigilo para momento posterior. Contudo, DETERMINO À SECRETARIA DESTA 6a TURMA CÍVEL QUE CONCEDA VISIBILIDADE DAS PEÇAS DE IDS 55879341, 55879342 E 55879343 AO AGRAVANTE E A SEU(S) RESPECTIVO(S) PATRONO(S). Em seguida, PROCEDA A INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE (CONDOMINIO DO EDIFICIO VIA DEL PLAZA), FACULTANDO-LHE MANIFESTAÇÃO ACERCA DAS PEÇAS DE IDS 55879341, 55879342 E 55879343, NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, oportunidade na qual poderá requerer o que entender de direito. Após, retornem-se os autos concluso para apreciação do mérito recursal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de fevereiro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator